Tribunal: STJ
Processo: 5009860-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050114 - ES(2025/0357629-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL AGRELLO - ES014361
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
AGRAVADO
: SAVVY SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE MEDEIROS REIS - RJ080663
ALEXANDRE SANDIM SIQUEIRA - RJ171821
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMISNITRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
.
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ea720021-0654-4ed0-9e0e-00821063ce0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050114 - ES (2025/0357629-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL AGRELLO - ES014361
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
AGRAVADO
: SAVVY SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE MEDEIROS REIS - RJ080663
ALEXANDRE SANDIM SIQUEIRA - RJ171821
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMISNITRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
.
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro
PETROBRAS
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso
Especial não foi conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I,
ambos do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de um dos
fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 381/382e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que (fls. 385/386e):

Documento eletrônico VDA53991550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 0ac267f1-2d41-445e-b958-73ba9066e96f

(...) a controvérsia refere-se a necessidade de análise da reversibilidade da
medida liminar, um dos pilares para a sua concessão, bem como a
imprescindibilidade de exame aprofundado do periculum in mora, que não foi
analisado pelos acórdãos do Tribunal de Origem.
Como consta dos autos, o Tribunal de origem deixou de abordar, de forma
fundamentada, questões cruciais de interpretação legal, notadamente quanto
à ausência de preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão
da medida, com destaque para a análise do periculum in mora, que não foi
devidamente enfrentada.
A controvérsia transcende o simples reexame da tutela concedida,
envolvendo aspectos de direito processual que dizem respeito à correta
aplicação e interpretação das normas jurídicas.
Como se sabe, o STJ pode proceder a nova valoração jurídica dos fatos
incontroversos nos autos, tais como delineados no acórdão do Tribunal a quo,
não incidindo, nesse caso, o óbice da Súmula 7 do STJ.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 385/386e).
Impugnação de
, na qual se requer a majoração
SAVVY SERVICOS LTDA.
dos honorários recursais, nos termos do disposto no arts. 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015 (fls 443/448 e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de
que incidiria a Súmula n. 7 desta Corte e, por analogia, 735 do Supremo Tribunal Federal
segundo as quais, respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja
recurso especial" e "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar" (fls. 346/351e).
Documento eletrônico VDA53991550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 0ac267f1-2d41-445e-b958-73ba9066e96f

Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas o fundamento relativo ao
enunciado sumular n. 735/STF e apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas
afirmada a não incidência do óbice de admissibilidade remanescente, mas não
demonstrado como seria possível a análise da apontada violação, por esta Corte, a partir
da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto, sem que
implique o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (fls. 352/362e), não
impugnando, de forma específica, um dos fundamentos adotados na decisão agravada,
impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU O
APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.072.941/MG,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do
art. 253,
STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos"
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.704.228/RS,
Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Documento eletrônico VDA53991550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 0ac267f1-2d41-445e-b958-73ba9066e96f

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Do mesmo modo, não merece guarida o pleito formulado na impugnação de
majoração dos honorários advocatícios, porquanto da conjugação dos Enunciados
Administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte, depreende-
se que as novas regras relativas ao tema, previstas no
do Código de Processo
art. 85
Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas
hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos quanto em relação aos
honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de
recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais em
favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou de
improvimento do recurso.
Impende destacar que a Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de
9.11.2023, concluiu o julgamento do Tema n. 1.059/STJ, fixando a tese segundo a qual a
majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe
art. 85,
que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§ 11, do
art. 85,
CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do
resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.
Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários
recursais (art. 85, § 11, do
, afigura-se-me acertado o entendimento segundo
CPC/2015)
o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao
Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida
sua fixação em agravo interno e embargos de declaração.
Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está
condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais,
deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os
requisitos previstos nos §§ 2o a 10 do
do estatuto processual civil de 2015, sendo
art. 85
desnecessária a apresentação de contrarrazões (
STF, Pleno, AO 2.063 AgR/CE,
v.g.
Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017), embora tal
elemento possa influir na sua quantificação.
Assim, em sede de agravo interno, impossibilitada a majoração de honorários
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 85,
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
Documento eletrônico VDA53991550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 0ac267f1-2d41-445e-b958-73ba9066e96f

decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53991550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 0ac267f1-2d41-445e-b958-73ba9066e96f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.114 / ES
Número Registro: 2025/0357629-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50098603820238080000 50301928520228080024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : RAFAEL AGRELLO - ES014361
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
AGRAVADO
: SAVVY SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO DE MEDEIROS REIS - RJ080663
ALEXANDRE SANDIM SIQUEIRA - RJ171821
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : RAFAEL AGRELLO - ES014361
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
AGRAVADO
: SAVVY SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO DE MEDEIROS REIS - RJ080663
Documento eletrônico VDA54843527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 9e0d5b6f-7c5d-495d-94a9-c2c994ca4407

ALEXANDRE SANDIM SIQUEIRA - RJ171821
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 9e0d5b6f-7c5d-495d-94a9-c2c994ca4407